Tribunal: STJ
Processo: 0410360-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045568 - SP(2025/0410360-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUANA CAROLINE MACHADO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXAME DE OFÍCIO.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRÁFICO
DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE VIVEM OS
FILHOS.
AUSËNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção firmou que não cabe
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de
teratologia ou flagrante ilegalidade (HC n.
relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
.
25/8/2020)
2. A extensão excepcional da prisão domiciliar às apenadas dos regimes
fechado ou semiaberto pressupõe, além da ausência de violência ou
grave ameaça e de crime contra descendentes, inexistência de
circunstância excepcional a desaconselhar a medida.
3. Configura situação excepcional apta a contraindicar o benefício a
prática de tráfico de drogas no interior da residência em que vivem os
filhos menores, pela exposição a risco, não sendo possível, em habeas
o revolvimento das premissas fáticas fixadas nas instâncias
corpus,
ordinárias.
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
contornar requisitos do recurso próprio, cabendo apenas por iniciativa
do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54112055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae36b8f-2b7a-4f6c-8b6a-b72cfee27452

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 2ae36b8f-2b7a-4f6c-8b6a-b72cfee27452

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045568 - SP(2025/0410360-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUANA CAROLINE MACHADO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXAME DE OFÍCIO.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRÁFICO
DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE VIVEM OS
FILHOS.
AUSËNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção firmou que não cabe
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de
teratologia ou flagrante ilegalidade (HC n.
relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
.
25/8/2020)
2. A extensão excepcional da prisão domiciliar às apenadas dos regimes
fechado ou semiaberto pressupõe, além da ausência de violência ou
grave ameaça e de crime contra descendentes, inexistência de
circunstância excepcional a desaconselhar a medida.
3. Configura situação excepcional apta a contraindicar o benefício a
prática de tráfico de drogas no interior da residência em que vivem os
filhos menores, pela exposição a risco, não sendo possível, em habeas
o revolvimento das premissas fáticas fixadas nas instâncias
corpus,
ordinárias.
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
contornar requisitos do recurso próprio, cabendo apenas por iniciativa
do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

Trata-se de agravo regimental interposto por LUANA CAROLINE
MACHADO GOMES contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu
liminarmente o
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo (e-STJ fls.
).
190/194
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pelos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da
e no
do Código Penal, à pena de 11 anos e 6
Lei n. 11.343/2006
art. 331
meses de reclusão, em regime fechado, havendo registro de falta disciplinar grave em
com cumprimento projetado até
em circunstância de comércio
22/08/2023,
03/05/2034,
de drogas no interior da residência (e-STJ fls.
e 193).
201/202
A defesa agravou, na execução penal, do indeferimento da prisão domiciliar, e
o Tribunal de origem negou provimento ao agravo (e-STJ fls.
).
202/206
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando,
habeas corpus
em síntese, a condição de mãe de filhos menores de 12 anos, a ausência de violência ou
grave ameaça nos delitos, a desnecessidade de comprovação da imprescindibilidade dos
cuidados maternos, e a existência de demandas especiais de saúde dos filhos (e-STJ fls.
).
192/193
O
foi indeferido liminarmente pela decisão agravada, à luz da orientação
writ
do não cabimento de
substitutivo de recurso próprio, após exame de
habeas corpus
eventual flagrante ilegalidade, concluindo-se pela inexistência de situação que
justificasse concessão de ordem de ofício, em razão da prática do tráfico de drogas na
residência onde vivia com os filhos e da inviabilidade de revolvimento fático-probatório
em sede mandamental (e-STJ fls.
).
193/194
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa alega
198/223
divergência da decisão agravada em relação a julgados que admitem a concessão de
prisão domiciliar a mães de filhos menores de 12 anos, inclusive em regime fechado, por
interpretação extensiva do
III, da LEP, dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do HC
art. 117,
coletivo n.
(e-STJ fls.
).
143.641/SP
209/213
Aduz que o tráfico supostamente praticado na residência não configura, por si,
situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício. Sustenta que a agravante possui
três filhos menores de 12 anos, sendo uma criança com transtorno do espectro autista
(CID F84.0) e outra com CID R45 e F32.1, demandando cuidados especiais que
recomendam a prisão domiciliar. Defende que a assistência prestada pela avó não afasta
a presunção legal da necessidade dos cuidados maternos e que a distância e insuficiência
de recursos dificultam o convívio familiar. Alega, ainda, a possibilidade de concessão de
de ofício no curso de qualquer processo, nos termos do
do RISTJ.
habeas corpus
art. 203
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

Requer a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, pugna pelo
provimento do agravo regimental para concessão da prisão domiciliar à agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A insurgência não demonstra razões aptas a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, a qual indeferiu liminarmente o
em linha com a
habeas corpus,
orientação de não cabimento do remédio constitucional como sucedâneo de recurso
próprio e após exame de eventual ilegalidade flagrante (e-STJ fls.
).
190/194
No ponto, é literal que “a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de
535.063/SP,
recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado” (e-STJ fl. 193). Não se verificou, na
espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade.
A defesa sustenta a aplicabilidade extensiva do
III, da LEP e dos arts.
art. 117,
318-A e 318-B do CPP, bem como a incidência do HC coletivo n.
para
143.641/SP,
permitir a prisão domiciliar de mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em regime
fechado, com presunção dos cuidados maternos (e-STJ fls.
).
209/215
Com efeito, esta Corte consolidou que, excepcionalmente, admite-se a
extensão do benefício às apenadas dos regimes fechado e semiaberto, sem necessidade
de comprovação material da imprescindibilidade, desde que presentes requisitos
cumulativos de proporcionalidade e inexistência de contraindicação concreta.
A decisão agravada transcreveu julgados desta Corte nesse sentido,
destacando, de forma literal: “é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às
mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado,
sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que
presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com
violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c)
ausência de situação excepcional a contraindicar a medida” (AgRg no HC n. 731.648/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
, além de citar outros julgados convergentes
23/6/2022)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
923.533/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
6/9/2024;
897.052/SP,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
16/4/2024;
827.548/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
).
28/9/2023)
193/194
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

Ocorre que o próprio standard jurisprudencial invocado pela agravante exige a
inexistência de situação excepcional a desaconselhar a medida.
No caso, o Tribunal de origem, em fundamentação expressa, assentou que a
sentenciada realizava o comércio de drogas no interior da residência onde vivia com os
filhos, tendo sido encontrados entorpecentes e petrechos de traficância no imóvel, além
de registrar falta disciplinar grave (
) e de inexistirem lapsos para benefícios (e-
22/8/2023
STJ fls.
e 193).
201/202
A decisão agravada, com apoio nas premissas fáticas das instâncias ordinárias,
concluiu, de forma literal, que “a prática do crime de tráfico de drogas no interior da
própria residência, em que a paciente residia com os filhos, configura situação
excepcional que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em
vista a exposição das crianças a situação de risco” e alinhou julgados desta Corte nesse
sentido (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
923.533/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
6/9/2024;
897.052/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora
16/4/2024;
857.447/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
18/10/2023;
890.808/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 194).
6/12/2024)
A alegação defensiva de que a ocorrência do tráfico na residência não
impediria, por si só, a concessão do benefício, com referência a julgados do STF e desta
Corte, não prospera no contexto concreto delineado.
Os julgados citados na peça do agravo regimental (e-STJ fls.
) tratam
209/213
de prisão cautelar e de hipóteses em que não se evidenciou risco concreto à prole no
ambiente doméstico, enquanto aqui se reconheceu, pelas instâncias ordinárias, a
exposição direta de crianças a ambiente de traficância, com apreensão de drogas e
petrechos no lar. A distinção fática é inequívoca.
Quanto à tese de que os filhos menores, sendo um com transtorno do espectro
autista (CID F84.0) e outro com CID R45 e F32.1, demandariam cuidados especiais que
recomendariam a prisão domiciliar, o acórdão estadual registrou, com base em
documentos, que a avó materna realiza desde sempre os acompanhamentos médicos e
hospitalares, inexistindo desamparo (e-STJ fls.
).
201/202
Em sede mandamental, a revisão dessas premissas demandaria revolvimento
fático-probatório, providência inviável, como destacado pela decisão agravada, ao
lembrar que “a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem
ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de
Habeas Corpus” e citou julgados representativos (AgRg no HC n.
relator
798.935/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
735.878/SP,
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/5/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
675.667/SP,
8/10/2021)
(e-STJ fl. 194).
A afirmação de que a assistência da avó não afastaria a presunção dos
cuidados maternos é correta em abstrato, segundo a tese firmada pela Terceira Seção
sobre a extensibilidade do benefício e a presunção de imprescindibilidade. Todavia, a
presunção cede diante de contraindicação concreta, como a já referida situação
excepcional de risco à criança no ambiente doméstico de traficância, fundamento
autônomo e suficiente para negar a medida no caso.
No que toca ao pedido de concessão de
de ofício, com arrimo
habeas corpus
no
do RISTJ (e-STJ fl. 213), incabível utilizá-lo para contornar os requisitos do
art. 203
recurso próprio. Como reiterado por esta Corte, “[a] concessão de habeas corpus de
ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio,
devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.608.923/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Também é “descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas
a destempo” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
947.539/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
No caso, como visto, a decisão agravada afastou a existência de flagrante
ilegalidade, com fundamentos idôneos e em consonância com a jurisprudência desta
Corte (e-STJ fls.
).
193/194
A alegada divergência jurisprudencial com julgados favoráveis à prisão
domiciliar em regime fechado não se configura, porque o acórdão impugnado e a decisão
agravada reconheceram precisamente a contraindicação por situação excepcional, critério
expressamente previsto nos julgados desta Corte ao admitir a extensão do benefício.
Ausente, pois, a identidade fática necessária a sustentar a pretensão.
Em síntese, preserva-se a
da decisão agravada, que, amparada nas
ratio
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem e nos julgados desta Corte, concluiu
pela inexistência de ilegalidade flagrante, ante a situação excepcional de traficância no
ambiente de convívio dos filhos menores, e pela inviabilidade de revolvimento
probatório em sede mandamental (e-STJ fls.
).
193/194
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:31
Código de Controle do Documento: df8aa305-f772-44ec-9420-9b129c393e3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410360-4
HC 1.045.568 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052165820238260996 00203557920258260996 203557920258260996
52165820238260996
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS VINICIUS MARQUES
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUANA CAROLINE MACHADO GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUANA CAROLINE MACHADO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485584098485506@
2025/0410360-4 - HC 1045568 Petição : 2025/0104029-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:01
Código de Controle do Documento: 2F2CC430-15A1-40EF-B6AC-4792B4622853